Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008414-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), PEDRO MENEZES CORDEIRO - CPF: 129.892.902-49 (AGRAVANTE), BERNARDO BRANDÃO DA CRUZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– CARÁTER INJUSTO DA POSSE
–
NÃO COMPROVAÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de liminar de imissão na posse de imóvel, deve ser concedida a medida caso haja nos autos os elementos para, em cognição não exauriente, reputar-se presente a tríade de requisitos da ação reivindicatória, quais sejam, a prova do domínio da coisa reivindicada, sua precisa individualização e a demonstração da posse injusta do réu.

A insuficiência de provas que possam demonstrar, de forma inequívoca, o caráter injusto da posse exercida pela parte ré, assim como a urgência quanto à imediata imissão da parte autora na posse do bem, obsta a configuração dos requisitos autorizadores da medida antecipatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Pedro Menezes Cordeiro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta
Vara Cível de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Reivindicatória
n.
1045892-03.2023.8.11.0041
, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência que visava que a imediata desocupação do Requerido da posse do
imóvel objeto desta ação, bem como a expedição da imissão na posse
.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que
é legítimo proprietário, desde 2004, por justo título e aquisição legal, do imóvel constituído na matrícula nº 66.593 do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá -MT, localizado na Rua 18, quadra 18, lote 03, fundos para a rua 19 pelo terreno situado na descrição e individualização do imóvel, objeto desta demanda.

Assevera que sempre cuidou da propriedade, vigiou, inclusive paga seus impostos de IPTU, contudo por ser uma pessoa idosa e em razão da pandemia, por um curto período a frequência de visitação ao terreno, o Agravado ocupou o bem e forma irregular e clandestina, ou seja, sem qualquer autorização.

Alega por diversas vezes tentou negociar a desocupação, porém, diante da recusa do réu, o autor compareceu à delegacia e registrou o Boletim de ocorrência e posteriormente, no mês de setembro de 2023 enviou-lhe uma notificação extrajudicial por cartório de títulos e documentos, para sua imediata saída do imóvel, sendo que a medida foi paulatinamente ignorada pelo ocupante, consolidando a posse injusta do imóvel.

Salienta que juntou
documentos que comprovam a ocupação irregular e que até o Agravado colocou o imóvel à venda.

Aduz, ainda, que a
concessão da tutela de urgência é a única alternativa possível à garantia e efetivação do seu direito, para que ele possa, por seu curador provisório, organizar e ter controle de seu patrimônio enquanto ainda for possível, já que não possui condições de aguardar os longos anos de tramitação processual.

Com essas razões,
requerem o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, deferir a tutela provisória de urgência
,
determinando
a imediata reintegração do imóvel localizado na localizado na Rua 18, quadra 18, lote 03, Residencial Altos do Coxipó, Cuiabá/MT, com a expedição de mandado de imissão.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
208950227.

O Agravado deixou de
apresentar a contraminuta, consoante certidão de decurso do prazo de id. 238573150.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Pedro Menezes Cordeiro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta
Vara Cível de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Reivindicatória
n.
1045892-03.2023.8.11.0041
, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência que visava que a imediata desocupação do Requerido da posse do
imóvel objeto desta ação, bem como a expedição da imissão na posse
.

Denota-se dos autos que Pedro Menezes Cordeiro
ajuizou a A
ção Reivindicatória
em desfavor de
Bernardo Brandão Cruz
, relatando em sua inicial que
é legitimo proprietário do imóvel matriculado sob o n. 66.593, 5º CRI de Cuiabá/MT, localizado na Rua 18, quadra 18, lote 03, totalizando uma área de 579,84M2.

Asseverou que deparou com o réu estabelecido em seu imóvel com seus pertences, sem qualquer título justo ou ânimo de dono e, que não se retiraria, senão por ordem judicial.

Informou que notificou o Agravado para desocupação voluntária, mas o mesmo se recusa em desocupar o imóvel.

Pleitearam, assim, a concessão da tutela provisória de urgência,
para que seja determinada
a imediata desocupação do imóvel objeto desta ação pelo Réu, bem como a consequente imissão na posse.

Ao apreciar o pleito de urgência, a Magistrada singular indeferiu-o, nos seguintes termos:

Assim, não preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência postulada na exordial. Assim como a tutela de urgência é medida excepcional e não sendo demonstrado que a espera do contraditório trará lesão ao resultado útil do processo, indefiro a tutela de urgência requerida. (sic. id. 143236916).

Contra essa decisão, Pedro Menezes Cordeiro interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que em se tratando de demanda petitória, há que se ressaltar que, direcionado à tutela do direito de sequela, decorrente do direito de propriedade, nos moldes do artigo 1.228 do Código Civil, a ação reivindicatória é ação real por excelência, cuja causa de pedir é o domínio de que se diz titular a parte demandante e cujo objeto é a retomada da coisa reivindicada em favor de seu respectivo proprietário, ante o apossamento indevido por terceiro, sem qualquer amparo jurídico.

São três os requisitos cuja comprovação é cumulativamente exigida para o êxito da pretensão reivindicatória: I) a prova do domínio da coisa reivindicada; II) a precisa individualização da coisa; III) a demonstração da injusta posse exercida pela parte ré.

Por sua vez para a concessão ou não da tutela de urgência nas ações possessórias implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, em situações excepcionais ou à vista de ilegalidade evidente, a decisão agravada deve ser reformada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, haja vista que
não há nos autos demonstração
de forma segura
de quanto tempo o Agravado ocupa o bem e que essa posse é injusta.

A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, o julgador ao deferir uma tutela de urgência possessória, tem que ter o mínimo de elementos suposto de um direito, já que é uma situação que demanda cautela, necessitando de realização de provas técnicas pericias.

Prudente, assim, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Desta maneira, tratando-se de ação
reivindicatória
, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado exige individualização da coisa, demonstração da titularidade do domínio pela parte autora e, principalmente, a natureza injusta da posse.

Sendo assim, nesta fase de cognição sumária,
não há demonstração da posse injusta do Réu, ora Agravado

Nota-se, portanto, que não tendo sido comprovada a posse injusta por parte da ré, ora Agravado, o que se extrai dos autos é que as alegações da autora não estão amparadas em provas incontestes para análise em sede de cognição sumária, sendo necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos narrados na petição inicial, com o intuito de comprovar a alegada posse injusta do bem pela parte requerida.

Frisa-se, no que se refere à alegada posse exercida pelo Agravado, verifica-se que carece a questão de dilação probatória, não sendo possível aferir, de plano, que se trata de posse injusta, até mesmo porque não se tem noticias de quanto tempo o Recorrido a exerce.

Desse modo, tenho que, é temerário, neste momento, o adiantamento dos efeitos de uma decisão, que ainda se mostra incerta.

Diante dessas considerações, a manutenção da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Pedro Menezes Cordeiro, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024